Tribunal: STF
Processo: RE 580453
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA
   MATÉRIA CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.
- A ausência de
   efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do
   Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a
   falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica -
   a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.